Tribunal: TJMT
Processo: 1045633-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045633-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), LEONIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 025.245.909-17 (AGRAVANTE), JAKLINI CAMPOS DE CARVALHO MENDES - CPF: 001.306.101-19 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação declaratória de inexistência de débito. tutela de urgência. alegação de fraude em contratação de financiamento. boletim de ocorrência e ata notarial. prova insuficiente em cognição sumária. ausência de perigo de dano iminente. necessidade de dilação probatória. manutenção da decisão. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, na qual se pleiteia a suspensão das cobranças decorrentes de financiamento de veículo e a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sob alegação de fraude na contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito, diante dos documentos apresentados para comprovar a alegada fraude; e (ii) o perigo de dano iminente decorrente de eventual negativação do nome do agravante.

III. Razões de decidir

3. Os elementos probatórios carreados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e ata notarial, embora relevantes para a instrução do feito, não possuem força suficiente, em juízo de cognição sumária, para afastar a presunção de validade do contrato celebrado com a instituição financeira, exigindo a controvérsia maior aprofundamento probatório.

4. O boletim de ocorrência reflete narrativa unilateral dos fatos e a ata notarial limita-se a registrar comunicações, não comprovando, de modo conclusivo, a ocorrência de fraude na contratação.

5. Não restou demonstrado perigo de dano concreto e iminente, ausente prova de efetiva ou iminente inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, sendo insuficiente o receio genérico de dano futuro.

6. A concessão da medida, sem a formação do contraditório, acarretaria risco de irreversibilidade, ao impedir o exercício regular do direito de cobrança pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de fraude em contratação bancária, desacompanhada de prova inequívoca, não autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de cobranças e impedimento de negativação. 2. O boletim de ocorrência e a ata notarial, isoladamente, não afastam a presunção de validade do contrato, sendo necessária dilação probatória. 3. O perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência exige demonstração concreta de risco iminente, não se satisfazendo com temor genérico.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1001877-84.2019.8.11.0009, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1003182-75.2021.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONIR DIAS DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” (Processo no 1017679-19.2025.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra o BANCO SANTANDER S.A., ora agravado, indeferiu o pedido de tutela de urgência, qual seja de suspender as cobranças dos financiamentos do veículo Amarok ano 2017/2018, bem como a abstenção da inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes (cf. Id. no 217181397 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, ter sido vítima de fraude, na qual terceiros utilizaram seus dados pessoais para contratar um financiamento de uma caminhonete Amarok em seu nome, sem seu conhecimento ou consentimento.

Sustenta que a prova documental, composta por boletim de ocorrência, ata notarial e indícios de falsificação de assinatura eletrônica, demonstra a probabilidade de seu direito.

Afirma que a análise do juízo de origem foi insuficiente, pois desconsiderou a força probatória do conjunto de evidências.

Argumenta, ainda, a existência de perigo de dano irreparável, consubstanciado na iminente possibilidade de negativação de seu nome, o que lhe causaria graves prejuízos.

Pede, pois, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensas as cobranças relativas aos financiamentos do veículo Amarok, bem como a determinação para que o banco agravado e quaisquer terceiros se abstenham de realizar atos de cobrança, judicial ou extrajudicial, além de impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes ou, caso já realizada, determinar o seu imediato cancelamento (cf. Id. no 336677886).

A decisão proferida no Id. no 337168860 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte permaneceu inerte (cf. Id. no 344324880).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LEONIR DIAS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada contra o BANCO SANTANDER S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão das cobranças relativas ao financiamento do veículo Amarok, ano/modelo 2017/2018, bem como à abstenção de eventual inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes.

A decisão agravada assentou o indeferimento da tutela de urgência na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. O Juízo de origem entendeu não demonstrada a probabilidade do direito, porquanto a documentação apresentada não comprova, de forma inequívoca, a alegada fraude, ressaltando que o boletim de ocorrência constitui narrativa unilateral e que a ata notarial limita-se ao registro de conversas, sendo insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do contrato, o que demanda dilação probatória.

Quanto ao perigo de dano, consignou-se a inexistência de prova da iminência de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

Ademais, destacou-se o risco de irreversibilidade da medida, que poderia obstar o exercício regular do direito de cobrança pela instituição financeira sem a devida instrução do feito, razão pela qual foi mantido o indeferimento da tutela de urgência

Eis a decisão agravada:

“(...) É O RELATÓRIO. DECIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência exige-se, nos termos da legislação processual: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Contudo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.

No que tange à probabilidade do direito, verifico que a documentação apresentada não se mostra suficiente, nesta fase de cognição sumária, para demonstrar de forma inequívoca a ocorrência da fraude alegada. Com efeito, os documentos juntados pelo requerente não comprovam, de plano, que o financiamento tenha sido efetivamente contratado mediante fraude ou que o autor não tenha participado da negociação.

O Boletim de Ocorrência, por si só, constitui mera narrativa unilateral dos fatos, não possuindo o condão de comprovar a veracidade das alegações nele contidas. Ademais, a Ata Notarial apresentada apenas registra conversas entre o postulante e terceiros, sem demonstrar de forma conclusiva a existência de fraude na contratação.

Nessa esteira, os indícios apresentados, embora relevantes, demandam dilação probatória mais aprofundada para a formação de um juízo de certeza quanto à ocorrência da fraude, sendo insuficientes, neste momento processual, para afastar a presunção de legitimidade dos contratos firmados com a instituição financeira.

Quanto ao perigo de dano, embora o requerente alegue o risco de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, não demonstrou a iminência concreta dessa situação, tampouco comprovou que a instituição financeira já tenha tomado providências nesse sentido.

Por seu turno, a concessão da medida neste momento processual, sem a devida instrução probatória, poderia configurar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que impediria a instituição financeira de exercer regularmente seu direito de cobrança, em possível violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, ausentes os requisitos legais, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais necessários à sua concessão. (...)”

Pois bem.

A probabilidade do direito, embora amparada em indícios relevantes, não se revela inequívoca.

Os documentos apresentados pelo agravante, como o boletim de ocorrência e a ata notarial, são importantes para a instrução do feito, mas não possuem, por si sós, força probatória absoluta para, em cognição sumária, desconstituir a presunção de validade do contrato firmado com a instituição financeira.

Sob essa ótica, entendo que o boletim de ocorrência (cf. Id. no 215641006 dos autos de origem) apenas reflete a versão unilateral dos fatos narrados pela parte interessada, justamente por possuir presunção juris tantum de veracidade.

Nesse ponto, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVENTARIO – OFENSAS VERBAIS ENTRE HERDEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DANO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO PROVA INSUFICIENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração do dano moral indenizável, nos termos do artigo 186 do Código Civil, é necessária a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do dano efetivo.

O boletim de ocorrência, por si só, não goza de presunção juris tantum de veracidade, sendo necessária a produção de conjunto probatório robusto para demonstrar a ocorrência do alegado dano moral.

Os documentos médicos anexados, que indicam tratamento psicológico, não estabelecem nexo causal direto entre as supostas ofensas e o abalo moral alegado pelo apelante.

A jurisprudência tem entendido que desentendimentos familiares, ainda que lamentáveis, não configuram, por si só, dano moral indenizável, quando não transcendem os limites dos meros dissabores da vida em sociedade.

Inexistindo prova concreta do alegado abalo à imagem pública do apelante, a concessão da indenização pleiteada resultaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Honorários recursais majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, destinando o valor acrescido exclusivamente à parte apelada.”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relatora: Tatiane Colombo - Apelação Cível no 1001877-84.2019.8.11.0009, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 05/03/2025)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO SANEADOR. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação sub-rogatória de ressarcimento proposta por Azul Companhia de Seguros Gerais, condenando o apelante ao pagamento de R$ 44.924,00 em razão de colisão com o veículo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de decisão saneadora e fixação dos pontos controvertidos, bem como se a fundamentação da sentença foi adequada ao atribuir a culpa ao apelante com base no boletim de ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho saneador não é obrigatório, consistindo em uma faculdade do magistrado, dependendo das circunstâncias do caso concreto, conforme art. 357 do CPC.

A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando demonstrados elementos necessários para resolução da lide. No caso, o juízo oportunizou a especificação de provas, porém o apelante quedou-se inerte, operando-se a preclusão consumativa.

O boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade juris tantum, sendo considerado válido até que se produza prova em contrário, a qual não foi apresentada pelo apelante. O conjunto probatório demonstra que o acidente ocorreu por culpa do apelante, o qual invadiu a contramão de direção, resultando na colisão frontal com o veículo segurado.

A sentença está devidamente fundamentada, expondo as razões do convencimento motivado do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando demonstrados elementos necessários para resolução da lide. O boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade juris tantum, sendo considerado válido até que se produza prova em contrário.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - Relator: Sebastião de Arruda Almeida - Apelação Cível no 1003182-75.2021.8.11.0028, julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025)

A ata notarial, por sua vez, apenas atesta a existência de conversas, sem, contudo, comprovar de forma conclusiva a fraude na origem da contratação.

Quanto as alegações de falsidade da assinatura eletrônica e de divergências nos dados cadastrais demandam dilação probatória, com a instauração do contraditório, para que se possa formar um juízo de certeza.

Assim, a decisão do juízo de primeiro grau mostra-se prudente ao considerar que a matéria exige uma análise mais aprofundada, incompatível com a superficialidade do exame liminar.

Quanto ao perigo de dano, o agravante não demonstrou a iminência concreta da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Não há nos autos prova de que a instituição financeira já tenha iniciado os procedimentos para a negativação ou de que esta ocorrerá em prazo tão exíguo que não se possa aguardar a manifestação da parte contrária. Destaco, nesse ponto, que o receio genérico de um dano futuro não se confunde com o perigo de dano iminente e grave exigido pela lei processual.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais, o indeferimento da tutela de urgência é a medida que se impõe, devendo-se prestigiar a decisão de primeiro grau, que aguarda a formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026